Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALIENAÇÃO PARTICULAR DE IMÓVEL DE COMUM PROPRIEDADE. PRETENSÃO A QUE NÃO OFERECIDA RESISTÊNCIA PELA RÉ/COPROPRIETÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCEDIMENTO SEM LITIGIOSIDADE. PARTES QUE DEMONSTRAM ESTAR DE COMUM ACORDO COM A VENDA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em procedimentos de jurisdição voluntária, tal como a ação de extinção de condomínio, ante a ausência de litigiosidade, é incabível, a priori, o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência. Por outro lado, é firme o entendimento desta e. Corte de Justiça de que, havendo pretensão resistida, é possível a condenação da parte sucumbente ao pagamento da verba honorária.
2. Caso concreto em que, não tendo a ré/recorrida apresentado resistência na peça defensiva oferecida na origem quanto à pretensão autoral de extinção do condomínio mediante alienação do imóvel, incabível a sua condenação em honorários de advogado.
3. Recurso conhecido e desprovido.